Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730804-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL CARVALHO DA SILVA IMPETRANTE: FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por F.A.P.D.S. em favor de R.C.D.S., cujo propósito é a revogação do decreto de prisão preventiva. De acordo com o impetrante, o paciente é acusado da prática de injúria, ameaça, cárcere privado, estupro e lesão corporal, no contexto da Lei Maria da Penha, contra V.D.P.G., sua ex-namorada. Afirma ter o paciente descoberto a existência da ordem de prisão após matéria publicada na mídia, a qual tornou público o caso. Alega não se fazerem presentes os pressupostos e fundamentos obrigatórios para embasar a prisão preventiva. Quanto ao fumus commissi delicti, refere que as acusações não merecem prosperar, pois calcadas em vingança pessoal da vítima. Assevera que em momento algum V.D.P.G. teve a liberdade restrita, foi ameaçada ou estuprada. Aduz não ter sido R.C.D.S. o responsável por disparo ou outro ato capaz de colocar em risco a vida da ex-namorada. Alude a prints e áudios que evidenciariam as mentiras da ofendida e explicariam a motivação por trás dos fatos examinados. Noutro lado, sustenta tampouco estar configurado o periculum libertatis, não representando a liberdade do paciente, que possui residência fixa, risco à ordem pública, à vítima ou mesmo à garantia e aplicabilidade da lei penal. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação do decreto de prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante não colacionou o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Em verdade, sequer foi possível atestar a existência de mandado de prisão contra o paciente. Em consulta aos autos de origem referenciados pelo PJE (no 0704896-85.2024.8.07.0017), não foi possível identificar ordem de prisão preventiva, mas apenas a intimação do paciente acerca de medidas protetivas deferidas em prol de V.D.P.G., em seu desfavor. Averiguação perante o Portal do BNMP tampouco apresentou resultados. Por fim, não há nem mesmo informação sobre a chegada de inquérito ou ação penal (ainda que sigilosos). Nessa senda, e considerando que o Habeas Corpus não permite dilação probatória e deve ser instruído com todos os documentos necessários para análise da matéria fática colocada em discussão, faculto ao impetrante a emenda do presente writ, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário – a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à apreciação. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator